Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. AUTORES. FILHOS. INTERDITANDO. PAI. PROBLEMAS DE SAÚDE. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I).
3. Ausentes provas concretas de que o curatelado esteja em iminente situação de risco e de que tenha sido comprometida sua capacidade de expressar validamente a própria vontade, não há como acolher o pedido de nomeação de curador provisório.
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, aferir as reais condições pessoais do agravado e solucionar a questão de forma definitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.